Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO. VÍCIOS. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PARTES ESTRANHAS AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA RÉ. REFORMA DE RESIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA OBRA PELO RÉU. ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS DE TERCEIROS. NOVA EMPRESA CONTRATADA APÓS A RESILIÇÃO UNILATERAL DO RÉU. PERDAS E DANOS. ART. 624 DO CC. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL PARA A SUSPENSÃO DA OBRA. ART. 625 DO CC. RECURSO DA AUTORA. NECESSIDADE DE PROVA DO SEU DIREITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE CONTRATUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREVENÇÃO DE INDEVIDA OBTENÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO. RECURSOS IMPROVIDOS.

Sinopse fática: Cuida-se de ação indenizatória derivada de contrato de empreitada firmado entre os litigantes.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação, interpostos pelo réu e pela autora, contra sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de valores à autora. 1.1. Em suas razões, o réu postula pela improcedência dos pedidos iniciais, porquanto a autora teria descumprido os termos do contrato e impedido a execução dos serviços contratados. 1.2. De outro lado, a autora pede o reconhecimento da legitimidade ativa de seu esposo e da legitimidade passiva do responsável técnico da obra. No mérito, pede o ressarcimento de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas nos autos são: (I) aferição da legitimidade passiva e ativa; (II) responsabilidade do empreiteiro pela suspensão da obra e (III) ressarcimento de valores remanescentes levantados pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. 3.1. Possuem legitimidade para figurar em uma lide aquele a quem um direito lhe pertence (ativa) e aquele contra quem o direito deve ser exercido (passiva). 3.2. O Código de Processo Civil, como regra, adotou a teoria eclética para o fim de perquirir a pertinência subjetiva da demanda. De acordo com a citada teoria, a legitimidade ativa/passiva ad causam decorre de uma relação lógica, abstrata, entre o que se pede e contra quem se pede, devendo figurar no polo ativo/passivo aquele contra o qual a parte pretende ver compelido a satisfazer o pedido inicial, segundo os fatos narrados na petição inicial. 3.3. Entretanto, em determinadas hipóteses, a aferição da legitimidade ativa ou passiva demanda cognição aprofundada, densa, de forma que a condição da ação, em verdade, passa a ser matéria de mérito – teoria da asserção. 3.4. Na hipótese, a ilegitimidade ativa do esposo da autora e a ilegitimidade passiva do responsável técnico da obra são patentes, pois, em razão do simples exame da petição inicial e dos documentos os quais a instruem, é possível verificar que ambos não constaram dos instrumentos contratuais.
4. RECURSO DA RÉ. 4.1. Na origem, trata-se de contrato de prestação de serviços para a reforma da residência da autora, na qual o réu suspendeu a execução da obra. 4.2. Por sua vez, o réu alega a interferência indevida da autora e de sua prima, dificultando a execução dos serviços. 4.3. Nesse ponto, como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 4.4. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. 4.5. No caso, acerca da alegação de as visitas da prima da autora ter impedido o andamento da obra, extrai-se dos diálogos juntados na inicial, travados pelo WhatsApp, que o réu tinha pleno conhecimento e aceitou a visitação da referida pessoa, pois em nenhum momento dos diálogos se opôs à presença da prima da autora na obra, ao revés, com ela concordou, citando tal pessoa várias vezes nos vários diálogos mantidos com a parte autora. 4.6. De igual modo, a alegação da contratação de outra empresa, sem anuência ou concordância do réu não deve prevalecer. Isso porque, ocorreu em momento posterior à resilição unilateral do réu. 4.7. Com efeito, a nova empresa contratada em um primeiro momento elaborou um laudo com as falhas constatadas e, um segundo momento, executou as obras necessárias para corrigir as falhas detectadas em virtude da execução dos serviços do réu.
5. Nesse aspecto, consoante o regramento do art. 624, do Código Civil, suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos. 5.1. Por outro lado, não ocorreu nenhuma das hipóteses legais do art. 625, do CC, as quais facultam o empreiteiro suspender a obra. 5.2. Quanto às alegações do réu, em pedido subsidiário, para isentá-lo da responsabilidade ou de minorar as despesas efetuadas pela autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu, devedor, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5.3. Na espécie, não foi acostado pelo réu qualquer outro indicativo, elemento de prova, documento, recibo, laudo ou parecer, os quais pudessem atestar e refutar a não ocorrência das despesas levantadas pela autora, em razão da descontinuidade da prestação de serviço pelo réu. 5.4. De outra sorte, a autora comprovou a assunção de todas as despesas, por meio de exaustiva prova documental e de recibos.
6. RECURSO DA AUTORA. 6.1. De outra sistemática, não deve prevalecer o pedido de indenização material postulada pela autora, pois, as alegações da parte devem estar carreadas com o conjunto probatório suficiente para o seu reconhecimento. 6.2. Dessa forma, assim como incumbe ao réu refutar as provas produzidas pela autora, a esta cabe fazer prova de seu direito, demonstrando o nexo de causalidade entre as despesas feitas e a relação contratual originária, firmada com o réu. 6.3. Nesse aspecto, veda-se o enriquecimento sem causa, tanto para o autor, quanto para o réu. 6.4. Ressalte-se que a caraterização do enriquecimento sem causa não necessita de averiguação da boa-fé subjetiva ou intenção da parte beneficiada. Com efeito, além de o legislador ter dispensado a aferição de dolo ou culpa, o instituto jurídico em questão visa prevenir a obtenção de proveito econômico à custa de outrem e sem causa legítima. 6.5. Precedente: “7. A caracterização do enriquecimento sem causa lícita prescinde da aferição do móvel subjetivo do beneficiado pela ilicitude, à medida em que, além de o legislador ter relegado a aferição da subsistência de culpa ou dolo como pressuposto para sua caracterização, a repugnância ao ilícito deriva justamente da necessidade de ser prevenida a obtenção de proveito econômico à custa de outrem e sem causa legítima, determinando que, apurada a ocorrência do fato que determinara o locupletamento, o beneficiado necessariamente deve repetir o que indevidamente auferira, ainda que o incremento advenha de negócio nulo (CC, arts. 182 e 884)."(20170310022452APC, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 1/10/2018).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos improvidos.
Teses de julgamento: “Reconhece-se a ilegitimidade ativa ou passiva quando inexistir nexo entre a parte e a relação contratual. “Cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido”. Suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos. Cabe ao autor demonstrar o nexo de causalidade entre as despesas feitas e a relação contratual originária, firmada com o réu, sob pena de enriquecimento sem causa”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 624 e 625 do CC e 373 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 07197870920178070001, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, DJE: 29/4/2019; TJDFT, Apelação 07108142920218070000, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021; TJDFT, Apelação 20170310022452, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 1/10/2018.